Tribunal: TJDFT
Processo: 0738275-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os danos morais decorrem de ofensa ou violação dos direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem, a intimidade, a integridade psíquica, entre outros, que resultem em sofrimento, dor, tristeza, vexame e humilhação à vítima.
2. No âmbito contratual ou mesmo na seara das relações consumeristas, em que se evidencia falha na prestação de dado serviço, para que sejam devidos danos morais, é necessário que o ilícito reconhecido cause um dano desproporcional, ou seja, que vá além do mero aborrecimento, descontentamento ou frustração do contratante/consumidor. É necessário que haja um verdadeiro abalo psicológico ou moral capaz de causar ofensa à dignidade da pessoa humana.
3. Dano moral não configurado na hipótese, eis que não consta dos autos elementos que conduzam ao convencimento de que houve violação, suficientemente grave, a algum dos direitos da personalidade do autor, de modo a justificar a reparação extrapatrimonial.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.